Tribunal: STF
Processo: RE 881673
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.043/2021
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INADMISSÃO.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações: 
    Em 10 de maio de 2015, Vossa Excelência assim decidiu:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DESPROVIMENTO. 
    1. Eis a decisão proferida:
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM. 
    1. Reconsidero a decisão de 4 de agosto de 2015.
    2. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 594.015/SP, da minha relatoria, assentou a existência de repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU por sociedade de economia mista prestadora de serviço de utilidade pública quando incidente em terreno situado na área portuária de Santos pertencente à União.
    3. Considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
    O embargante aponta o equívoco do sobrestamento e requer a retratação do pronunciamento. A embargada manifesta-se pelo acerto da decisão. 
    2. Na interposição destes embargos, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente constituído, foi protocolada no prazo legal. Não prospera a articulação.
    O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Inexistente qualquer dos vícios relativos aos declaratórios, desprovejo-os.
    4. Publiquem.
    Sobreveio agravo interno. 
    O Estado do Pernambuco, mediante petição subscrita por Procurador, busca a admissão no processo como terceiro interessado. Discorrendo sobre o tema de fundo, afirma o interesse econômico do ente requerente na questão alusiva ao reconhecimento da imunidade tributária quanto aos impostos federais incidentes sobre operações financeiras, patrimônio, renda ou serviços vinculados à exploração da atividade portuária da recorrida. Salienta o possível impacto do pronunciamento final do Supremo, uma que vez a decisão poderá resultar em lesão econômica ao ente federado. 
    2. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade, principalmente considerado processo em fase agravo interno nos embargos de declaração no pedido de reconsideração por meio da qual determinada a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento, sob a sistemática da repercussão maior, do recurso extraordinário nº 594.015 – Tema 385. O requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse no deslinde da controvérsia, sem evidenciar contribuição expressiva à compreensão da matéria. 
    3. Indefiro o pedido formulado. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator